Tribunal: TJDFT
Processo: 0727520-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA POR MAIORIA. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MERA REDISCUSSÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante Tirol Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda. contra acórdão que conheceu do apelo, rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento. A ação originária é de cobrança, na qual se configurou a responsabilidade da embargante pelo pagamento das dívidas. A embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que não foram analisadas provas relevantes e que houve contradição na responsabilização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão na análise de provas relevantes, como depoimentos e documentos que demonstrariam que a negociação ocorreu entre a embargante e a Adega do Bartolomeu, e não com a Zahil; (ii) houve contradição ao afirmar que o representante da embargante só tinha poderes para negociar em nome da Tirol, mas, ao mesmo tempo, responsabilizá-la por uma negociação realizada por outra empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração têm a finalidade de completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
3.2. As razões dos presentes embargos expõem de maneira única o objetivo de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado, requerendo a revisão da matéria apreciada. O colegiado examinou o tema trazido ao reexame de forma clara, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Mantido inalterado o acórdão no 1952260.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração têm a finalidade de completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. 2. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017.